Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710845-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER DE ARAUJO BARROS, DINAH LIMA BARROS APELADO: DINAH LIMA BARROS, HELDER DE ARAUJO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, HELDER DE ARAUJO BARROS, e recurso adesivo aviado pela parte ré, DINAH LIMA BARROS, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. Intimado para contrarrazoar o recurso adesivo, o autor requereu a desistência do apelo interposto, consentindo com o trânsito em julgado da sentença. (IDs 12999308 e 12999315) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceitar expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Por consequência, frente à renúncia do recurso principal, resta prejudicado o conhecimento do apelo adesivo interposto pela parte ré, haja vista que este, enquanto subordinado àquele, “não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”, conforme prescreve o Art. 997, §2o, III, do CPC. Forte nesses fundamentos, com apoio no Art. 932, III, do CPC, NEGO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DO RECURSO ADESIVO, diante da perda superveniente do interesse recursal do autor e, por conseguinte, manifestamente prejudicado o recurso adesivo da parte ré. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador